Tribunal: TJSP
Processo: 1002019-88.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECONVENÇÃO.

Autor Frigorífico Ulian contratou os serviços da requerida para realização de projeto de "layout" para a ampliação e remodelação do abatedouro – Diz que foram solicitadas alterações no projeto; e, que a requerida informou serem inviáveis as mudanças, sem entregar a última versão do trabalho

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECONVENÇÃO.

Autor Frigorífico Ulian contratou os serviços da requerida para realização de projeto de "layout" para a ampliação e remodelação do abatedouro – Diz que foram solicitadas alterações no projeto; e, que a requerida informou serem inviáveis as mudanças, sem entregar a última versão do trabalho – Quer a restituição da quantia paga; ou, a entrega da última versão do projeto.

Reconvenção – Empresa GCP pleiteia indenização pelo trabalho desenvolvido com as alterações solicitadas pelo frigorífico contratante.

Sobreveio respeitável sentença de improcedência da ação principal e da reconvenção.

Apelação por parte do reconvinte – Recorrente afirma que o trabalho pericial concluiu que as alterações solicitadas pelo frigorífico resultaram no dever de ser pago o valor de R$ 53.251,60 – Ressalta que a proposta de quitação recíproca não foi aceita pelo apelado/reconvindo; e, não poderia vincular apenas uma das partes – Insiste na procedência do pleito reconvencional.

Contrarrazões – Apelado pugna pela manutenção da sentença.

Apelante que deu por rescindido o contrato; e, concordou em não receber valores pelas alterações realizadas no projeto original, sem condicionar à aceitação do frigorífico contratante – Manifestação de vontade da empresa recorrente que deve prevalecer – Inteligência do artigo 110, do Código Civil – Vedação ao comportamento contraditório – Precedente.

RECURSO DESPROVIDO.